Tribunal: TJDFT
Processo: 0061029-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0061029-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANDRAL DE MATTOS REIS DECISÃO Considerando o comando do Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos, em fase de conhecimento, que versem sobre o tema referente às diferenças de correção monetária em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários (RE 626.307 - Tema 264, RE 591.797 – Tema 265, RE 631.363 – Tema 284, RE 632.212 – Tema 285), encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho dos precedentes supramencionados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019